Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009850-15.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), JOELSON PEREIRA ALVES - CPF: 049.393.141-46 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), MIRIAN GOMES DA SILVA - CPF: 054.106.661-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOELSON PEREIRA ALVES
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA - MANEJO CONCOMITANTE DE
HABEAS CORPUS
E
RECURSO DE APELAÇÃO NA ORIGEM - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE -
NÃO-
CONHECIMENTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O manejo concomitante de recursos e de
habeas corpus contra o mesmo ato não é admissível, sob pena de violação do princípio da
unirrecorribilidade.
Não conheço do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009850-15.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOELSON PEREIRA ALVES
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Iuri Seror Cuiabano em benefício de
JOELSON PEREIRA ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT.

Narra que o paciente foi condenado às penas de 6 anos de reclusão em regime fechado e de 600 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Foi-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta constrangimento ilegal na dosimetria da pena, pois o paciente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, e não houve fundamentação idônea a justificar a não aplicação da redutora.

Nas razões do presente
writ
, aduz que a mais recente orientação de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal é a de que, em regra, inquéritos policiais ou ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de pena relativo ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente e no mérito, a reforma da pena para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, readequando-se o
quantum
de pena e o regime inicial de cumprimento de pena.

A liminar foi indeferida, id. 129814688.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, consoante ID. 130313658.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
, e consequente extinção, sem apreciação do mérito, conforme ID. 132538187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOELSON PEREIRA ALVES
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Resume-se a questão à análise da possibilidade de alteração da pena imposta ao paciente.

Consta dos autos que o Paciente foi condenado à pena de 6(seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

O Magistrado sentenciante utilizou os seguintes fundamentos para negar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado:

“[...] O art. 33, § 4o, da lei 11.343/06 prevê a causa de diminuição da pena, desde que preenchido os seguintes requisitos: agente primário, de bons antecedentes, não dedicação a atividade criminosa e nem integre organização criminosa.

Verifico que o réu se trata de pessoa contumaz na prática de crimes, isso porque, em consulta aos antecedentes criminais de Joelson Pereira Alves, constato que
esse já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas na ação penal de n. 1003075-19.2020.8.11.0011, aguardando julgamento de recurso interposto pela defesa.

Portanto, resta demonstrado que o acusado se dedica a atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas
, razão pela qual não preenche os requisitos autorizadores para a concessão da benesse. Ante o exposto, deixo de aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. [...]”

Contudo, em consulta aos autos na origem, constata-se que a Defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi devidamente recebido, inclusive, já foram apresentadas as razões e contrarrazões, estando na pendência de envio dos autos para este Tribunal.

Em ambas as insurgências, o impetrante postula a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. Portanto, contra a sentença a defesa manejou na origem, concomitantemente, apelação e
habeas corpus
.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e
habeas corpus
manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL DEDUZIDA CONCOMITANTEMENTE NO WRIT E EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. QUESTÃO ANALISADA NO MEIO PRÓPRIO. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES.

1. O presente habeas corpus, impetrado em benefício de Alberto Pereira - no qual se busca a reforma da dosimetria das penas impostas na sentença penal que condenou o paciente por tráfico de drogas e associação ao narcotráfico nos autos no 033.03.006441-7 da 1a Vara Criminal da Comarca de Itajaí-SC, ao final, fixando-as definitivamente e em concurso material ao máximo previsível de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em razão da interposição de agravo em recurso especial perante esta Corte - perdeu seu objeto, eis que o AREsp n. 1.706.557/SC foi julgado em 8/9/2020, com trânsito em julgado em 13/10/2020.

3. [...] dizem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, havendo a interposição de recurso e impetração de habeas corpus com objetos idênticos, o julgamento do recurso pela Turma deste Tribunal prejudica o exame da impetração, haja vista a reiteração de pedidos (AgRg no HC n. 492.527/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/11/2020).

4. Ao impetrar habeas corpus após a interposição de recurso especial, cujo fundamento abrange o constante no writ, a defesa pretende a obtenção da mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais (AgRg no HC n. 560.166/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/3/2020).

5. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial. Precedentes (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/8/2020).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 590.414/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)”

Ademais, não se vislumbra flagrante ilegalidade em razão da não aplicação da benesse pretendida, uma vez que o Magistrado consignou que
o “acusado se dedica a atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas
”, por haver condenações por crimes idênticos, de modo que

qualquer incursão que escape da moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, não conheço do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022